Tribunal: TJBA
Processo: 8004456-10.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004456-10.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTER NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REEXAME. PROVA VALORADA PELO COLEGIADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8004456-10.2023.8.05.0138
, em que é embargante
VALTER NASCIMENTO
e em que é embargado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça